Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-43.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002011-43.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA BORTOLON - CPF: 031.877.761-40 (VÍTIMA), HELIO FREESE - CPF: 796.759.211-53 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
:
1)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DO VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO/FURTO EM PODER DO RÉU – USO DE CHAVE MICHA PARA LIGAR O VEÍCULO –
2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA ADULTERAÇÃO DA PLACA

– DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS

– VERSÃO DEFENSIVA INSUBSISTENTE –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A ADULTERAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Havendo comprovação da existência do delito e elementos suficientes para demonstrar da autoria e o elemento subjetivo do tipo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação para receptação culposa.

2.
Comprovado no conjunto probatório a materialidade e autoria do delito previsto no art. 311 do CP, diante das circunstâncias factuais, aliada a apreensão do veículo adulterado em poder do réu, inviável o pleito absolutório, mormente se a versão apresentada pelo acusado não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3.
Inviável o redimensionamento da pena-base, quando devidamente reconhecida as circunstâncias judiciais em desfavor do réu, em virtude de várias condenações já transitadas em julgado, não havendo se falar em
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal no 0002011-43.2019.811.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE:

HÉLIO FREESE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de HÉLIO FREESE, contra sentença editada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT (ação penal cód. 136792), que o condenou pela prática
dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor
(artigos 311 e 180,
caput
, c.c 69, todos do Código Penal), a pena de 07 (sete) anos de reclusão com pagamento de 224 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, recorre postulando sua reforma para:
1)
Desclassificação do crime de receptação dolosa para modalidade culposa, por falta da comprovação do dolo específico da conduta;
2)
A absolvição do delito de alteração de sinal de veículo ao argumento de
“...Não existirem provas de que o ora apelante foi o responsável por este procedimento.”
(pag. 241-PDF); ainda;
3)
O redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando.

(Razões-pags. 235/248-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 258/269-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 408/429-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 08 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a irresignação do apelante cinge-se na reforma da sentença que o condenou nas penas dos crimes previsto nos artigos 180 e 311 do Código Penal.

De acordo com a denúncia, no dia 19/06/2019, por volta das 23h29min, no Posto Gil, km 587 da BR 364, comarca de Diamantino, o apelante HELIO FREESE
adulterou sinal identificador de veículo automotor
, consistente na placa do veículo automotor Troller/T 4 TD/, placa DK V-5803 (
FATO 1
).

Nas mesmas circunstancias de tempo e local, o apelante ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, em proveito próprio e alheio, veículo Troller T4 TDI cor cinza, ano 2003/2003, placa JZO3825, Lucas do Rio Verde/MT pertencente as vítimas GHEORGES WILIANS ROTTA e FERNANDA BORTOLON sabendo ser produto de crime.
(FATO 2).

Por esses fatos o apelante foi processado e al final condenado nos termos da sentença, decisão da qual recorre postulando o que segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A SUA FORMA CULPOSA

A defesa do réu requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para a sua modalidade culposa, previsto no § 3o do art. 180 do CP, alegando que
“...o apelante não sabia que o veículo era roubado/furtado...”
(pag. 239-PDF).

Do contexto fático probatório
ressai elementos suficientes para a manutenção da sentença condenatória, estando a consumação do crime de receptação na sua forma dolosa comprovada. Vejamos.

ROMISON PEDROSO, Policial Rodoviário Federal que abordou o réu, na fase inquisitorial, afirmou que fez a apreensão do veículo produto de furto/roubo que se encontrava com a placa adulterada, o que foi confirmada pelo acusado após a confirmação dos crimes,
verbis:

“...ontem por voltadas 23h29min,a equipe de PRFS realizava abordagens de rotina em frente a UOP 401 Posto Gil, no KM 587.0 da BR 364, neste município de Diamantino/MT, quando abordou o veiculo que ostentava a placa DKV 5803, a qual remete a um outro veículo do mesmo modelo Troller/TA Tdi, conduzido por Helio Freese; QUE, ao indagarem o referido motorista sobre o motivo da viagem, o mesmo relatou informações desconexas, demonstrando nervosismo, contra-dizendo nas respostas, o que fez com que a equipe realizasse uma revista minuciosa no veiculo; QUE, após identificação veicular, constatou-se a seguinte numeração do chassi: 94TTT4D233H001661, a qual remete ao veículo Troller/T4 Tdi, cor cinza e placa J20 3825, que consta uma ocorrência de ROUBO/FURTO em Lucas do Rio Verde/MT; QUE,
ao indagar novamente o motorista, ele informou que sabia que o veículo era furtado/roubado e que iria receber o valor de R$ 500,00,para entrega-lo em Várzea Grande/MT; QUE, foi dado voz de prisão ao conduzido..
.”
(Declaração do policial ROMISON - pag. 35-PDF)

Ouvido na fase judicial,
ROMISON ratificou seu depoimento dado na polícia, declarando,
verbis:

“ROMISON: o veículo se trata de um troller... quando nos fizemos a abordagem foi feita a verificação do veículo... fizemos várias perguntas ... ele se mostrou um pouquinho nervosismo né... as respostas não foram satisfatórias, aí resolvemos fazer uma identificação mais detalhada, nessa hora a gente vai procurar o numero do motor ou numero do chassi, resolvemos fazer pelo número do chassi, aí que deu num Troller que é produto de crime, aí fomos ver os detalhes do veículo justamente era o veículo roubado em Lucas do Rio Verde. Aí viltamos a entrevista-lo de novo né, aí ele nos afirmou que realmente era veículo produto de furto/roubo né, e ele estava levando para Cuiabá e que ele receberia R$500,00 pelo transporte...

JUIZ: é verdade que ele tinha uma “micha” no bolso.

ROMISON: tinha, e com essa micha que ele fazia ligação do veículo né... eu não lembro o nome da pessoa mas tinha uma carteira de habilitação em nome de uma senhora... se eu não me engano parece que ele ia pra Cuiabá...

DF: foi perguntado a ele se fez essa adulteração?

ROMISON: a placa foi uma placa clonada... no caso dele era placa clonada , de um outro veículo... ele falou que pegou esse veículo e tava levando...”
(Declaração de ROMISON em juízo – mídia pag. 402-PDF).

No mesmo sentido,
temos a declaração do PRF FERNANDO DE OLIVEIRA,
ouvido na fase judicial
confirmou as declarações do Policial ROMISON, bem como ratificou sua versão dada na polícia de que, verbis:

“
FERNANDO: conhece o réu da abordagem...foi solicitada pra ele parar o veículo...e começamos a conversar com ele e perguntamos da onde ele tava vindo, destino, ele começou a se contradizer... resolvemos fazer uma identificação mais minuciosa... quando verificamos o chassi do veículo dava num veículo que tinha sido roubado a poucos dias ... conversamos novamente com ele, e com ele tinha uma “chave micha”... o que chamou
atenção foi que ele disse que estava vindo do Pará, mas a placa tava toda limpa.. meio estranho o carro todo sujo e a placa limpa né... perguntamos se era dele o carro ele não soube dizer... disse que era de um amigo depois de um primo... ele confirmou que ia receber R$500,00 pra levar o veiculo até Varzea grande ... cada vez que conversava com ele tinha uma história diferente... dentro do veículo foi encontrado um documento de uma outra mulher...

DF: o senhores quando fizeram a abordagem constatou que a placa não era os senhores perguntaram pra ele se ele tinha adulterado aquela placa?

FERNANDO: perguntamos ele não respondeu ... disse que não sabia ...ele tava bem tranquilo na abordagem ... o que chamou a atenção também, foi o fato dele estar com o veículo não ter documentação do veículo, não saber o nome do proprietário e tá com uma chave mixa pra fazer a ligação ...”
(Declaração de FERNANDO em juízo – mídia pag. 402-PDF).

Quanto as declarações do apelante
, na fase inquisitorial ele permaneceu calado (pag. 43-PDF).

Já em juízo,
o réu negou saber da procedência ilícita do veículo bem como não sabia da placa adulterada, contudo, confirma que foi contratado para ir buscar o carro na cidade de Lucas do Rio Verde e que iria receber a quantia de R$500,00, indo para cidade somente para buscar o veículo, bem como confirma que também sabia que o veículo não tinha documento, e que estava com uma chave falsa:

“JUIZ: o senhor já foi preso alguma vez?

RÉU: Sim , assalto ... mas já paguei tudo, estelionato... eu peguei o jeep lá em lucas... segundo um rapaz falou pra mim ... que tinha que ficar lá na fazenda dele e era pra mim levar ele pra várzea grande, eu ia receber R$500,00, topei ... mas não sabia que era produto de furto não, não sabia negócio de placa que tinha adulterado pra mim era um Jeep normal... mas quando ele me entregou a chave eu meio que suspeitei mas eu já estava lá, peguei e trouxe
de fato era roubado, mas eu não sabia.... que quando eu chegasse no trevo do lagarto uma pessoa ia me ligar pra pegar o Jeep... a chave dele perdeu , mas nem perguntei documento dele entendeu que não tinha documento também...

JUIZ: o senhor mora aonde?

RÉU: Eu moro em Várzea Grande... eu fui lá só pra buscar o Jeep...

JUIZ: e quem contratou o senhor?

RÉU:
Um rapaz que ligou pra mim, um conhecido ligou, cadeia também , entendeu ... peguei e fui ... na hora fiquei assim suspeitando ...eu não sabia que o Jeep era roubado... a micha eu confesso que ele me entregou a micha
...

DF:
quanto a placa?

FERNANDO: nem passou pela minha cabeça
...”
(Interrogatório do réu em juízo – mídia – pag. 402-PDF).

No que se refere ao
crime de receptação
, é fato que o veículo Troller era objeto produto de roubo/furto, dada as circunstâncias como o réu se encontrava (sem documento do veículo, sem chave original do mesmo, utilizando-se de uma chave micha para ligar, e ainda, o fato de ter tentado mentir para os policiais com relação a sua origem e para onde iria), elementares que não deixam dúvidas de que ele sabia da procedência criminosa e, nesse esteio, é cediço que no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de crime, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar, livre de dúvida, que a adquiriu ou estava de boa-fé.

Nesse ponto, é bom frisar os depoimentos dos policias que fizeram a prisão do acusado, de que este após perceber que havia sido descoberto, acabou confirmando que sabia da procedência.

Não é demais lembrar o que dispõe
o art. 180 do Código Penal
, de que a prática da receptação consiste em adquirir, receber,
transportar, conduzir
ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime e, das provas produzidas, conforme amplamente visto,
a realidade dos autos não deixa dúvida de que ele não só estava na posse do objeto como também sabia da procedência ilícita da
res, reforça ter ciência de que o veículo era produto de crime anterior, por não dispor da documentação do mesmo.

Assim, a teor dos elementos contidos no caderno processual, observando os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, tenho que são provas suficientes da prática do crime de receptação dolosa, como posto na denúncia.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTO MOTOR

Das provas acima analisadas, considerando os depoimentos dos agentes da polícia Rodoviária Federal, bem como diante da “história” criada pelo réu, tentando se eximir

da responsabilidade criminal, apesar da sua negativa, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse corroborar com a sua versão dos fatos. De que, não foi o autor da adulteração da placa feita no veículo.

E neste pondo, merece registro a narrativa do policial FERNANDO de que, era visível a adulteração da placa recente, porque ainda estava limpa e o veículo todo sujo:

“...o que chamou
atenção foi que ele disse que estava vindo do Pará, mas a placa tava toda limpa.. meio estranho o carro todo sujo e a placa limpa né..
(pag. 402-PDF)

As circunstâncias factuais, como se deram, a versão do apelante desencontrada com toda as provas colhidas nos autos, em contrapartida os depoimentos dos policiais, portanto, são elementos que comprovam que o veículo que estava em posse do réu com sinal adulterado, nitidamente tem-se a sua intenção de ocultar a origem do veículo, é suficiente para a condenação do delito de adulteração

como posto na denúncia.

E diante de todo contexto dos autos, desnecessário exigir que o réu fosse flagrado durante a realização da adulteração do veículo, ou seja, somente no momento em que ele procedesse a troca da placa, para só então reconhecer a autoria do art. 311,
caput
, do Código Penal. A dinâmica dos fatos como ocorreram, a forma como foi preso e as circunstâncias em que se encontrava, a luz da livre convicção do juízo amparada nas provas existentes nos autos, legitima a condenação de maneira inquestionável do delito de adulteração ora em comento.

Nesse sentido:

(TJSC)

“
Pretendida Absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de adulteração de veiculo automotor
. Insubsistência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
Substituição da placa original de automóvel objeto de crime. Depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases,
laudo pericial e circunstancias do delito que atestam a modificação do sinal identificador pelo apelado.
Agente que é preso em flagrante na posse do veiculo adulterado. Inversão do ônus da prova
. Tese defensiva inverossímil (CPP, art. 156). Condenação mantida. (...)”
(ACR 0000374-61.2018.8.24.0189; Santa Rosa do Sul; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; DISC 29/10/2019).

Assim, a sentença deve ser confirmada, restando a autoria delitiva pela prática do delito descrito no artigo 311, do Código Penal caracterizada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E REGIME INICIAL MAIS BRANDO

A defesa busca a diminuição da pena-base, justificando a falta de elementos idôneos para a sua exasperação:

“Não há que se falar em valoração da circunstância relacionada a conduta social pelos antecedentes do apelante, considerando que a circunstância já havia sido valorada nos antecedentes.”
(pag. 248-PDF).

A pena-base
não merece qualquer reparo.

Quando da individualização da pena ao recorrente, em ambos os crimes (pag. 214/215-PDF), o magistrado de origem,
na primeira fase
, considerou como desfavorável os maus antecedentes e a conduta social,
justificando o aumento em 01 (um) ano acima do mínimo legal, considerando o extenso executivo de pena possuído pelo acusado, cinco condenações transitadas em julgado:

“b)
Antecedentes:
possui antecedentes criminais (Cod. 150283, Comarca de Tangarei da Serra / MT);

c)
Conduta social:
Valoro de forma negativa, Vez que possui outras condenações criminais, entre elas as seguintes: Cod. 17999, Comarca de Porto Esperidi5o/ MT; Autos n°. 235/00, Comarca de Vérzea Grande/ MT; Cod. 2691, Comarca de S50 ]osé do Rio Claro/ MT; (2Autos n‘’. 2005/150, Comarca de Colider/ MT;

Desse modo,
não há se falar em
bis in idem
,
porquanto a valoração negativa levou em consideração condenações criminais transitadas em julgado
distintas
.

De outro norte, frise-se que o magistrado não exasperou em demasia ou de forma exacerbada, pois, por duas circunstâncias judiciais de favoráveis elevou apena em um ano, ou seja seis meses acima do mínimo legal, considerando cinco condenações transitadas em julgado, assim como considerou a agravante da reincidência em virtude de sentença condenatória distintas daquelas reconhecidas na primeira fase.

Desse modo não há qualquer reparo nas penas-base fixadas na sentença.

A vista do todo exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020